Tribunal: TJES
Processo: 5004546-14.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004546-14.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GLORIA BONIFACIO NOSSO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004546-14.2024.8.08.0021

APELANTE:
MARIA GLÓRIA BONIFÁCIO NOSSO

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO POR CAUSAS NATURAIS. APÓLICE COM COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de segurado falecido, por causas naturais, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e compensação por danos morais. A autora sustenta ausência de informação clara quanto à restrição da cobertura a morte acidental, alegando induzimento em erro do segurado idoso no momento da contratação, realizada por telemarketing.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora cumpriu adequadamente o dever de informação acerca da limitação da apólice de seguro de vida à cobertura exclusiva de morte acidental, de modo a legitimar a negativa de indenização pelo falecimento decorrente de causas naturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar apenas os riscos previamente assumidos, nos termos do art. 757 do CC.

A análise das cláusulas gerais do seguro “ABS Total Premiável” demonstra que a cobertura se restringe a morte acidental, não abrangendo morte natural.

A seguradora comprovou, mediante apresentação da gravação da contratação telefônica, que informou de forma clara e precisa a limitação da cobertura, destacando expressamente a restrição a eventos de morte acidental.

A clareza das informações transmitidas e a ausência de objeção do contratante evidenciam ciência inequívoca do segurado quanto ao conteúdo contratual, afastando a alegação de violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC.

Não é possível ampliar a cobertura securitária além do contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora responde apenas pelos riscos expressamente assumidos na apólice de seguro de vida.

A cláusula que restringe a cobertura a morte acidental é válida e eficaz quando informada de modo claro e inequívoco ao segurado.

A negativa de pagamento da indenização securitária em caso de morte natural é legítima quando a apólice prevê exclusivamente a cobertura por morte acidental.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.245.645/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2016, DJe 23.06.2016; TJSP, Apelação Cível nº 1008889-28.2023.8.26.0451, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 28.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000620-17.2022.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004546-14.2024.8.08.0021

APELANTE:
MARIA GLÓRIA BONIFÁCIO NOSSO

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a apelante ajuizou
“Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais”
em face da apelada pleiteando pagamento integral da indenização securitária por morte natural.

A apelante é viúva de Vivaldo Nosso, que faleceu em 30/04/2023 por causas naturais. O falecido (óbito com 68 anos) possuía um seguro de vida com a apelada no valor do capital segurado de R$804.910,49 na data do sinistro e sempre informou à família que o seguro garantiria tranquilidade em caso de sua morte.

Após o óbito, a apelada negou o pagamento administrativo da indenização, alegando que a apólice cobria apenas morte acidental. Mas a apelante alega que a contratação foi feita por telefone e que seu esposo, sendo idoso e com a saúde debilitada, jamais contrataria um seguro tão restritivo, o que demonstra a violação do dever de informação por parte da seguradora, induzindo o falecido a erro.

Pois bem.

Mediante o pagamento do prêmio, o
contrato de seguro
estabelece a obrigação do segurador de proteger um interesse legítimo do segurado, seja este relacionado a uma pessoa ou a um bem material, contra riscos previamente definidos, à luz do art. 757 do CC. É, pois,
“(...) ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar (...)”
(STJ, ( REsp 1.245.645/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 23/06/2016).

Cumpre registrar que a relação jurídica em análise é de natureza contratual, impondo que a concessão de indenização se restrinja estritamente às cláusulas acordadas entre as partes. Desse modo, para que o pagamento seja devido, o evento descrito pela beneficiária deve corresponder integralmente à hipótese de cobertura contratada pelo segurado.

Embora a seguradora detenha a prerrogativa de definir os riscos que serão objeto de cobertura, com a faculdade do consumidor de aderir ou não à proposta, recai sobre aquela o dever de prestar informações claras e imediatas sobre todas as condições do serviço no ato da formalização do pacto.

Ademais, nesta modalidade contratual, a aplicação das normas consumeristas é compulsória. Por conseguinte, as cláusulas que impliquem em limitação ou supressão dos direitos do segurado, na qualidade de parte aderente, devem ser interpretadas restritivamente, sempre em favor do consumidor. A interpretação favorável se impõe, sobretudo, quando a redação da cláusula limitativa for ambígua e/ou imprecisa, ou quando não houver prova de que o segurado teve ciência prévia e inequívoca de seu conteúdo.

Estabelecida tais premissas, a controvérsia central a ser resolvida é a
adequação do dever de informação
por parte da seguradora ré, ou seja, se ela cumpriu o dever de informar o segurado, de forma clara e adequada, sobre a limitação da cobertura a apenas morte acidental, especialmente considerando a contratação por telefone e a alegada condição de idoso e doente do segurado.

In casu
, constatou-se que o Sr. Vivaldo Nosso, esposo da apelante (ID 16123987), celebrou um contrato de seguro denominado ABS Total Premiável com a seguradora ré em setembro de 2019. Seu falecimento, em 30 de abril de 2023, foi decorrente de causas naturais, tais como insuficiência cardíaca aguda, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose sistêmica e hipertensão arterial sistêmica, conforme atesta a certidão de óbito (ID 16123986).

A sentença interpretou que tal contrato de seguro prevê a cobertura exclusiva para casos de morte acidental. De fato, a análise do documento confirma que as cláusulas gerais vinculada à apólice contratada oferecem cobertura
apenas
para essa modalidade de evento.

Confira-se:

Em razão do exposto, impõe-se a conclusão de que a apólice do seguro contratado pelo marido da autora cobre apenas morte acidental, não havendo direito à indenização por morte natural.

De outro lado, a seguradora, em estrito cumprimento ao seu dever anexo de informar, logrou êxito em demonstrar a plena ciência do segurado acerca das limitações da cobertura securitária, o que, por conseguinte, elide a imputação de violação aos preceitos dos artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

A contratação, celebrada por meio de telemarketing, revela-se válida e eficaz em seus termos, conforme se depreende da análise do acervo probatório.

A transcrição do áudio, devidamente colacionado aos autos pela parte apelada (ID 16124003), atesta a meticulosa e transparente comunicação dos termos contratuais. No excerto, a preposta da seguradora detalha o produto, informando expressamente que o seguro
"ABS Total Premiável"
oferece
"um capital premiável de até 250.000,00 em caso de invalidez total ou parcial por acidente e
morte acidental também
"
. A clareza da exposição da proposta, aliada à ausência de qualquer objeção por parte do segurado, faz presumir sua inequívoca compreensão e aceitação das condições apresentadas.

Desta forma, a ausência de manifestação de discordância durante a negociação, somada à nitidez da voz da atendente no registro fonográfico, robustece a tese de que o consumidor não apenas teve acesso às informações essenciais, mas também as assimilou.

A premissa de que a cláusula limitativa era inteligível e foi devidamente informada ao contratante invalida o pleito de ampliação da cobertura securitária, que não encontra respaldo no conteúdo do contrato livremente pactuado entre as partes. Assim, impossível desconsiderar a manifesta vontade do segurado no momento da adesão.

Confira-se precedentes nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA . COBERTURA RESTRITA A MORTE ACIDENTAL. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária pela morte de segurada . A recorrente sustenta a prescrição trienal e a ausência de cobertura para morte natural, conforme apólice de seguro contratada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional trienal ou decenal; (ii) definir se a apólice de seguro cobre a morte da segurada, causada por evento natural, e se é devida a indenização securitária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se aplica o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, restrito a seguros obrigatórios . Aos beneficiários de seguros de vida, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4.
A apólice de seguro contratada limita a cobertura a morte acidental, que, por definição, é caracterizada por evento externo, súbito e violento . A morte da segurada, registrada como decorrente de causas naturais (parada cardíaca, síndrome respiratória aguda grave e infecção por COVID-19), não se enquadra nas condições cobertas pelo contrato.
5.
Nos termos do art. 757 do Código Civil, a seguradora responde apenas pelos riscos assumidos no contrato, sendo legítima a recusa de pagamento de indenização securitária em caso de morte natural .
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a interpretação restritiva dos contratos de seguro, não admitindo ampliação das coberturas pactuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido, com a improcedência da demanda. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de seguro de vida por beneficiários é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal previsto no art . 206, § 3º, IX, do mesmo diploma legal. 2.
A seguradora responde apenas pelos riscos expressamente cobertos pela apólice, sendo legítima a recusa de pagamento de indenização em caso de morte natural, quando o contrato prevê cobertura exclusiva para morte acidental
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 205, 206, § 3º, IX, e 757. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1008889-28.2023.8 .26.0451, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j . 28.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000736-33.2024 .8.26.0269, Rel. Des . Flavio Abramovici, j. 02.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1007204-52 .2022.8.26.0408, Rel . Des. Antonio Rigolin, j. 20.09 .2024. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 10330395920238260003 São Paulo, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 04/12/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/12/2024). Sem grifos no original.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Cobrança pelos beneficiários – Prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC)– Inaplicabilidade do prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, que diz respeito somente às hipóteses de seguro obrigatório – Precedentes do STJ e desta Corte – Propositura da ação anteriormente ao decurso do prazo prescricional – Prescrição afastada – Julgamento do feito nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR –
Cobertura securitária para o evento 'morte acidental' – Óbito do segurado que decorreu de causas naturais – Hipótese não coberta pelo contrato firmado – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária
, principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva – Ausência de afronta ao CDC – Impossibilidade de indenização – Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível: 1008889-28.2023.8.26 .0451 Piracicaba, Relator: Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).
Sem grifos no original.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos . 2. A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural. 3.
Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000620-17.2022.8.08.0014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgamento em 05/04/2024).
Sem grifos no original
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE POR CAUSAS NATURAIS . EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de seguro de vida contratado em nome do falecido José Caprini, sob o fundamento de que a apólice cobria exclusivamente morte acidental, enquanto o falecimento ocorreu por causas naturais. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento da indenização. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a negativa de indenização securitária por morte natural, com base nas exclusões contratuais da apólice, fora correta. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, conforme os artigos 355 e 370 do CPC, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso, em que o magistrado entendeu que os documentos apresentados já eram suficientes para o julgamento do mérito. A apólice de seguro contratada pelo falecido previa cobertura exclusiva para morte acidental, excluindo expressamente os eventos decorrentes de causas naturais, como infarto do miocárdio, que foi a causa do falecimento do segurado . Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ocorrência de julgamento antecipado quando o magistrado entende que as provas já constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser analisada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as provas necessárias foram devidamente produzidas pela parte recorrente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de produção de provas adicionais pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. A
apólice de seguro de vida que cobre exclusivamente morte acidental não obriga a seguradora ao pagamento de indenização em casos de morte por causas naturais, quando esta exclusão está claramente prevista no contrato
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 355, I; 370; 917, § 4º, I; CC, art. 757; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TRF 4ª R ., AC 5008557-09.2019.4.04 .7005, PR, Terceira Turma, Relª Desª Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021; STJ, AgInt no AREsp 1 .904.219/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 04.04.2022. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001311120238080057, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível, julgamento em 08/11/2024).
Sem grifos no original
.

Tendo em vista que a prova apresentada pela seguradora, em especial o áudio, é suficiente para comprovar que o segurado teve ciência inequívoca da cláusula que restringia a cobertura ao evento de morte acidental, a negativa de pagamento é legal. Portanto, a sentença é de ser mantida.

Os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa. A exigibilidade da quantia, no entanto, permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.